Tribunal: TJMT
Processo: 0005515-90.2015.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005515-90.2015.8.11.0007

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. - CNPJ: 19.449.814/0001-36 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JUARA (EMBARGADO), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (EMBARGADO), JOAO PAULO FANUCCHI DE ALMEIDA MELO - CPF: 056.855.576-71 (ADVOGADO), HUGO REIS DIAS - CPF: 092.872.256-21 (ADVOGADO), MARIANA SOUZA ANTUNES - CPF: 127.640.416-67 (ADVOGADO), SARAH FELISBERTO DE SOUZA - CPF: 117.707.986-09 (ADVOGADO), GUILHERME MAIA DE MIRANDA - CPF: 095.446.856-26 (ADVOGADO), RODRIGO HENRIQUE PIRES - CPF: 089.105.646-79 (ADVOGADO), PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 086.480.406-71 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 086.480.406-71 (ADVOGADO), QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. - CNPJ: 19.449.814/0001-36 (EMBARGADO), RODRIGO HENRIQUE PIRES - CPF: 089.105.646-79 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALMEIDA MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 17.390.608/0002-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – ARGUIÇÃO DOS SEGUINTES VÍCIOS:
01)
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO À
IMPOSSIBILIDADE DA AÇÃO TER SIDO JULGADA IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO QUE FOI INCLUÍDO NA LIDE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL;
02)
OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE N.o 603.497/MG (TEMA 247);
03)
DECISÃO EXTRA PETITA;
04)
OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS – MATÉRIAS E DOCUMENTOS ANALISADOS NO ACORDÃO EMBARGADO –
VÍCIOS NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSÁRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que
deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto por
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.,
para:
01)
Minorar o valor da causa para R$5.647.159,42 (cinco milhões seiscentos e quarenta e sete mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos);
02)
determinar a restituição do valor das custas iniciais complementares se recolhidas em excesso;
03)
reconhecer a legitimidade passiva do Município de
NOVA MONTE VERDE
;
04)
julgar parcialmente procedente o pedido da inicial para declarar a Inexistência de Relação Jurídico-Tributária entre a 1a Apelante (
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.)
e o Município de
NOVA MONTE VERDE
em relação aos serviços prestados no “Complexo Hidroelétrico Apiacás”;
05)
Afastar a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé;
06)
inverter o ônus sucumbenciais em relação ao Município de
NOVA MONTE VERDE,
para condenar esse Ente Municipal ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da 1a Recorrente (
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.),
bem como para

fixa-lo nos percentuais mínimos previstos no parágrafo 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, incidentes sobre o valor da causa, observando o disposto no parágrafo 5o, na proporção de um terço (1/3) do montante final.

No mesmo ato foi julgado prejudicado o recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUARA
, uma vez que este
requereu a majoração do valor da causa, matéria essa que já foi analisada quando da apreciação do Apelo interposto por
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.
.

Aduz que, n
ão poderia ser
julgada improcedente a ação em relação ao Município de Juara, uma vez que ele não se negou o abatimento das despesas do valor do imposto
, bem como, pelo fato dele só ter sido incluído no polo passivo por determinação judicial.

Sustenta que, o acordão foi omisso em relação ao precedente vinculante firmado no RE n.o 603.497/MG (Tema 247).

Argumenta que, ao ser analisado o pedido reativo ao
pedido de apuração do ISSQN por estimativa, as decisões do Juízo
a quo
e
ad quem
se configuram extra petita, eis que não consta esse pedido na inicial.

Assevera que, o acordão não observou que os documentos que demonstram que houve pretensão resistida do Município de Alta Floresta,
no que tange a exclusão de todos os materiais da base de cálculo do ISSQN.

Prequestiona a matéria para fim de interposição de recurso especial e/ou extraordinário.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar os supostos vícios de omissão e contradição, aplicando-lhe efeito infringente
.

Apenas o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
apresentou contrarrazões, oportunidade em que impugnou integralmente os fundamentos dos recursos, postulando pela rejeição de todos os pedidos formulados nos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Passo a analisar a ocorrência ou não dos vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

Argui a Embargante que o acordão foi omisso
elação ao precedente vinculante firmado no RE n.o 603.497/MG (Tema 247).

Pela análise do referido recurso paradigma, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal sedimento a matéria relativa à possibilidade de
dedução na base de cálculo do ISSQN das despesas com materiais e subempreitadas na construção civil da seguinte forma:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. MATERIAL EMPREGADO. DEDUÇÃO. RECEPÇÃO DO ART. 9o, § 2o, “A”, DO DL 406/1968. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada na decisão agravada, circunscreve-se a asseverar recepcionado, pela Carta de 1988, o art. 9o, § 2o, “a”, do DL 406/1968, sem, contudo, estabelecer interpretação sobre o seu alcance nem analisar sua subsistência frente à legislação que lhe sucedeu – em especial, a LC 116/2003 -, tarefas de competência do Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, objeto do recurso extraordinário, não destoou da jurisprudência desta Suprema Corte, porque, sem contrariar a premissa de que o art. 9o, § 2o, “a”, do DL 406/1968 foi recepcionado pela atual ordem constitucional, e considerada, ainda, a superveniência do art. 7o, § 2o, I, da LC 116/2003, restringiu-se a delimitar a interpretação dos referidos preceitos infraconstitucionais, para concluir pela ausência, na espécie, dos requisitos para a dedução, da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de materiais utilizados no fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil. 3. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para, reafirmada a tese da recepção do art. 9o, § 2o, do DL 406/1968 pela Carta de 1988, assentar que sua aplicação ao caso concreto não enseja reforma do acórdão do STJ, uma vez que aquela Corte Superior, à luz do estatuído no art. 105, III, da Constituição da República, sem negar a premissa da recepção do referido dispositivo legal, limitou-se a fixar-lhe o respectivo alcance”.
(RE 603497 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020)

No mesmo sentido foi o pronunciamento desta e. Corte, que entendeu que o
valor gasto com subempreita e/ou materiais fornecidos pelo prestador de serviço em obra de construção civil, hidráulica ou elétrica, desde que devidamente comprovados, podem ser deduzidos da base de cálculo do ISSQN.

Todavia, conforme foi consignado no acordão embargado, na via administrativa a Embargante requereu a dedução desses valores da base de cálculo do importo somente na modalidade de estimativa, sem a apresentação de todas as despesas, o que implicou no indeferimento do pedido extrajudicial e na improcedência da ação.

Assim, ainda que não tenha sido citado o recurso paradigma, o entendimento firmado no acordão embargado está em consonância recurso paradigma, não tendo que se falar em vicio de omissão e/ou contradição.

Em relação ao suposto julgamento
extra petita
, também não se constata a ocorrência desse vício no acordão embargado.

Isso porque, diferentemente do que quer fazer crer o embargante, embora atenha sido arguido na inicial que os municípios não estavam autorizando o abatimento da base de cálculo do ISSQN, dos valores gastos com materiais e subempreitada, pela análise as provas colacionadas aos autos, constata-se que a ora recorrente requereu na via administrativa o abatimento da base de cálculo do tributo pela modalidade estimativa, sem apresentação das despesas dedutíveis, o qual foi indeferido pelo Entes Municipais, em razão de não existir legislação local que autorizasse essa prática.

Ressalta-se que, embora não haja pedido na inicial relativo à possibilidade de abatimento da base de cálculo do ISSQN incidente sobre a operação de construção na modalidade estimativa, a análise dessa modalidade se mostrou necessária de modo a possibilitar o entendimento do motivo que levou o Ente Municipal a indefere o pedido extrajudicial
.

Outrossim, conforme foi consignado no acordão,
“não há pretensão resistida do Município de Alta Floresta e de Juara com relação à realização dos descontos legalmente permitidos na base de cálculo do ISSQN,
desde que devidamente comprovados
”.

Deste modo,
não há que se falar em julgamento
extra petita.

No que tange ao argumento de que o acordão não observou os documentos que demonstram que houve pretensão resistida do Município de Alta Floresta,
no que tange a exclusão de todos os materiais da base de cálculo do ISSQN, insta consigna que todas as provas apresentadas foram consideradas e analisadas pelo Juízo
ad quem
quando do julgamento do acórdão embargado.

Destarte, ao arguir o recorrente que o acordão não observou que os documentos que demonstram que houve pretensão resistida do Município de Alta Floresta,
constata-se nítida tentativa de rediscussão da matéria com a pretensão de reapreciação das proavas, incompatível com a via recursal eleita.

Argui também a embargante que, n

ão poderia ser julgada improcedente a ação em relação ao Município de Juara, uma vez que ele não se negou o abatimento das despesas do valor do imposto, bem como, pelo fato dele só ter sido incluído no polo passivo por determinação judicial.

No entanto, esses argumentos também foram apreciados da seguinte forma:

“
Da análise dos autos, verifica-se que de fato a ação, inicialmente, foi ajuizada em desfavor dos Municípios de Nova Monte Verde e de Alta Floresta, visando a dedução por estimativa das despesas de materiais e subempreitadas na obra realizada no
“Complexo Hidroelétrico Apiacás”.

Ocorre que, posteriormente, foi requerido pela parte autora a emenda à inicial para inclusão do Município de Juara no passivo da demanda, sendo esse pedido deferido.

Cabe ressaltar que apesar de a inclusão do Município de Juara no polo passivo da demanda ter sido realizada por determinação do Magistrado a quo, em caso de discordância, caberia a parte autora interpor contra essa decisão o recurso cabível, o que não foi realizado. [...]

Deste modo, caso não seja acolhido o pedido relacionado à possibilidade de dedução das despesas na forma como pleiteado pela empresa de engenharia, a improcedência da ação em relação ao Município de Juara é a medida que se impões. [...]”
(Id. 167168151)

Deste modo, constata-se que as matérias apontadas como omissas e contraditórias foram analisadas quando do julgamento do recurso de apelação, não ocorrendo os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Posto isso, os presentes aclamatórios visam tão somente instaurar nova discussão acerca das matérias apreciadas no acordão embargado, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento". (

EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3, T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destes devem ser rejeitados, uma vez que, apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes, não implica em omissão do julgado quando este aprecia a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 07 DE MAIO DE 2024:

SUSPENSO O JULGAMENTO PARA AGUARDAR O VOTO DA DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO.

SESSÃO DE 14 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024